Tribunal: TJSP
Processo: 2043013-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA RETIRADA DE APÊNDICE INFLAMADO. RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO APONTANDO A EMERGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese apreço, o médico que assiste a usuária

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PARA RETIRADA DE APÊNDICE INFLAMADO. RELATÓRIO MÉDICO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO APONTANDO A EMERGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese apreço, o médico que assiste a usuária fez expressa alusão à necessidade de brevidade do procedimento cirúrgico, o que indica que o retardo em sua realização lhe poderia trazer sequelas irreversíveis ou até mesmo causar sua morte.
2. Em se tratando de procedimento de urgência, a carência contratual é dispensada, estando adequado o valor da multa fixada para eventual cumprimento da obrigação imposta pela decisão agravada.
3. Recurso improvido.